Tribunal: STF
Processo: RE 1100655
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à razoabilidade da demolição das moradias e o consequente desalojamento das famílias da área de trilho às margens da ferrovia, demandaria o reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.